Tribunal: TJMT
Processo: 1018470-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018470-21.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AUTOR), MARIA LOPES PEREIRA PINTO - CPF: 284.713.181-72 (REU), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1018470-21.2019.8.11.0000

AUTOR: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

REU: MARIA LOPES PEREIRA PINTO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – AÇÃO AJUIZADA PELA VIÚVA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO PARA CONDENAR A SEGURADORA AO PAGAMENTO DA RESPECTIVA QUOTA PARTE (50%) – LEGÍTIMA BENEFICIÁRIA – RESERVA DE OUTROS 50% PARA A FILHA NÃO INTEGRANTE DA LIDE – ART. 966, VII, CPC – PROVA NOVA – ANTERIOR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETIVADO NA INTEGRALIDADE EM FAVOR DA FILHA – FALTA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – PROVA NOVA NÃO EVIDENCIADA – QUESTÃO DISCUTIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO – DOCUMENTO INCAPAZ DE, POR SI SÓ, ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – AÇÃO RESCISÓRIA NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO - JULGAMENTO IMPROCEDENTE.

É caso de improcedência da ação rescisória, quando não evidenciada a circunstância descrita pela autora, ao argumento de prova nova, a respeito da qual desconhecia sua existência ou não pôde utilizá-la, e, ainda, que seja capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. (Artigo 966, VII, do CPC)

Se o alegado pagamento administrativo à outra herdeira,
filha do de cujus
, fora discutido em recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória, a circunstância não se enquadra especificamente no conceito de prova nova, porquanto fora apresentada após a prolação da sentença e discutida no recurso de apelação interposto, que resultou no acórdão rescindendo, de modo que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso.

O pagamento administrativo efetivado à outra herdeira,
filha do de cujus
, não se mostra capaz, por si só, de assegurar à seguradora requerente o pronunciamento favorável na rescisória, máxime porque à viúva da vítima, autora da ação, é assegurado por lei o direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1018470-21.2019.8.11.0000

AUTOR: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

REU: MARIA LOPES PEREIRA PINTO

Processo referência:
AÇÃO DE COBRANÇA n. 14700-04.2014.811.0003, 762445, 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Ação Rescisória proposta por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, com fulcro no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, com o objetivo de desconstituir acórdão do Recurso de Apelação n. 0014700-04.2014.8.11.0003, o qual
manteve a sentença de parcial procedência da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
n. 14700-04.2014.811.0003 – Código 762445,
que condenou a autora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$6.750,00, referente à cota parte de
MARIA LOPES PEREIRA PINTO
, esposa do
de cujus
.

Noticia que se trata de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT em razão do óbito de Geraldo Pereira Pinto, falecido em 24/11/2012 em decorrência de um acidente de trânsito, ajuizada pela ora requerida Maria Lopes Pereira Pinto, esposa do
de cujus
, que se apresentou como única e legítima beneficiária do seguro obrigatório e pugnou pela integralidade da indenização securitária.

Diz que durante a instrução processual constatou-se a existência de uma filha da vítima – Sra. Marlene Jaques Pereira Targino, não integrante da lide, motivo pelo qual a sentença resguardou a quota parte relativa à herdeira que não integrava a lide, e condenou a seguradora em 50% do capital segurado.

Assevera que após ser intimada da sentença, teve conhecimento acerca de um pagamento administrativo relativo ao mesmo sinistro em favor daquela filha, que naquela oportunidade teria omitido a existência da companheira do
de cujus
, razão pela qual recebeu a integralidade do montante indenizatório pela via administrativa, notadamente porque apresentou a documentação necessária à regulação do sinistro.

Sustenta a procedência da presente Ação Rescisória com base no artigo 966, VII, do CPC, ao argumento da existência de prova nova, porquanto cada uma das beneficiárias requereu o pagamento perante distintas seguradoras, que embora pertençam ao mesmo consórcio de seguradoras, não há obrigação de compartilhamento de documentos, de modo que que não pôde fazer uso do comprovante de pagamento em favor da filha porque estava na posse da Federal Seguradora S/A.

Assegura que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, nos termos do art. 309 do Código Civil de 2002, máxime porque não poderia aferir acerca da existência da companheira, ora requerida, condição que impõe o julgamento procedente da ação.

Sustenta a presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300, do CPC e postula a antecipação da tutela a fim de suspender os efeitos oriundos do acórdão rescindendo, até julgamento do mérito da Rescisória.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido. (Id 29508959 e Id 32746491)

Em contestação, a requerida refuta as teses da autora e pugna pelo julgamento improcedente da ação. (Id 56944971)

Em Impugnação à Contestação, a parte autora sustenta que a regulação do sinistro na via administrativa, que resultou no pagamento da indenização securitária à filha da vítima, observou a certidão de óbito, dotada de fé pública e presunção de veracidade, de modo que corroborou a informação de que a vítima era viúvo, ou seja, não possuía cônjuge ou companheira, oportunidade em que refuta as teses de defesa da requerida e pugna pelo julgamento procedente da presente ação. (Id 62614457)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dr. José Zuqueti, manifesta-se no sentido de que a hipótese do feito não está a reclamar intervenção do Ministério Público. (Id 59525465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1018470-21.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ação Rescisória proposta por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, com fulcro no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, com o objetivo de desconstituir acórdão do Recurso de Apelação n. 0014700-04.2014.8.11.0003, o qual
manteve a sentença de parcial procedência da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
n. 14700-04.2014.811.0003 – Código 762445,
que condenou a autora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$6.750,00, referente à cota parte de
MARIA LOPES PEREIRA PINTO
, esposa do
de cujus
.

O objeto desta Ação Rescisória é saber se é caso de rescindir referido acórdão,
ao argumento da existência de prova nova, porquanto sustenta que,
após a sentença
, teve conhecimento acerca de um pagamento administrativo relativo ao mesmo sinistro em favor da filha da vítima, efetivado pela Federal Seguradora S/A., que naquela oportunidade teria omitido a existência da companheira do
de cujus
, razão pela qual recebeu a integralidade do montante indenizatório pela via administrativa, notadamente porque apresentou a documentação necessária à regulação do sinistro.

O fundamento, adotado na origem, para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a seguradora ao pagamento da cota parte da indenização, foi no sentido de que a autora, ora requerida, comprovou a sua condição de cônjuge do segurado por meio da certidão de casamento, de modo que, tanto quanto a filha, tem legitimidade para o recebimento de 50% (cinquenta por cento) do montante indenizatório, reservado os outros 50% à herdeira do falecido.

Por sua vez, o acórdão impugnado manteve o entendimento lançado na sentença, bem como consignou que as ilações da seguradora a respeito do pagamento da integralidade do benefício na esfera administrativa à filha do
de cujus
, além de caracterizar inovação recursal, não interferiria no direito ao recebimento da indenização pela companheira sobrevivente, na proporção de 50% (cinquenta por cento), direito que lhe é assegurado pela lei securitária.

Pois bem.

Quanto à utilização desta Ação Rescisória, dispõe o art. 966, VII, do CPC:

"
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
"

Em que pese as alegações, o fundamento legal invocado na ação rescisória, consubstanciado na existência de prova nova, não se revela apto a respaldar a presente rescisória.

Conforme acima transcrito, o texto do inciso VII, do artigo 966, do CPC, estabelece que a decisão de mérito pode ser rescindida quando o autor obtiver,
após o trânsito em julgado
, prova nova, a respeito da qual desconhecia sua existência ou não pôde utilizá-la, e, ainda, que seja capaz,
por si só
, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Conforme relata a seguradora, autora, o documento novo funda-se no pagamento administrativo efetuado à filha do
de cujus
, Marlene Jaques Pereira Targino, em 21.12.2012, no montante de R$13.500,00, portanto, na integralidade da indenização securitária pela morte do segurado, cujo fato alega lhe ser desconhecido quando do ajuizamento da ação.

Assevera que tomou conhecimento do referido processo administrativo, após a prolação da sentença (21.09.2018), motivo pelo qual a questão foi objeto do Recurso de Apelação, que resultou no acórdão rescindendo, que manteve a sentença do juízo singular.

De notar-se que a própria seguradora afirma que “durante a instrução processual” apurou-se acerca da existência de uma filha da vítima, conforme apontava a Certidão de Óbito, fato que motivou a decisão prolatada resguardar a quota parte relativa à herdeira que não integrava a lide.

A par disso, observa-se que a circunstância apresentada já não se enquadra especificamente na descrição como prova nova, porquanto fora apresentada após a prolação da sentença e discutida no recurso de apelação interposto.

Portanto, o alegado pagamento administrativo a credor putativo não se apresenta como prova nova, obtida após o trânsito em julgado, nem tampouco, ao que parece, seria capaz, por si só, de assegurar à requerente pronunciamento favorável na presente rescisória.

Não é demais consignar, durante a instrução processual incumbia à seguradora proceder às diligências necessárias a fim de levantar a existência de eventual pagamento em favor daquela filha, o que certamente levaria à um resultado positivo, porquanto, de fato, o pagamento administrativo em favor daquela herdeira já havia ocorrido em 21.12.2012, oportunidade na qual poderia ter sido examinada a matéria acerca da validade do pagamento a credor putativo (art. 309, Código Civil), que agora pretende discutir na rescisória.

Aliás, a própria seguradora, em sua peça de defesa na origem, poderia ter diligenciado no sentido de buscar informações no sistema a respeito do noticiado sinistro, independentemente de a questão ter ou não sido levantada pelo juízo, porquanto, ao que se verifica, o documento sempre esteve à disposição da parte interessada, apenas deixou de ser procurado em momento oportuno.

A mera alegação de que o pedido na via administrativa fora direcionado à Federal Seguradora S/A, portanto, seguradora diversa da requerida na ação, ora autora, não se mostra suficiente para configurar o pagamento administrativo como prova nova, cuja existência ignorava ou que não pôde fazer uso, máxime porque o Seguro Obrigatório DPVAT é administrado pela própria requerente, Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, que é responsável pela gestão do consórcio de seguradoras.

Não menos importante, além da falta de alegação oportuna, o inciso VII, do artigo 966, do CPC, dispõe, ainda, que a existência do documento deve ser capaz, por si só, de assegurar à parte requerente pronunciamento favorável, o que também não é o caso, porquanto o direito ao recebimento da indenização securitária pela autora da ação, ora requerida, viúva da vítima fatal do acidente de trânsito, lhe é assegurado por lei.

É dizer, ambas – a filha e a viúva da vítima –, foram beneficiadas legitimamente com o pagamento da indenização do seguro obrigatório, nos termos previstos na lei de regência.

Todavia, a filha recebeu valor a maior, porque, ao que parece, por ocasião da regulação administrativa, deixou de noticiar a existência da companheira do
de cujus
, o que resultou no recebimento integral da indenização.

Nessa linha de entendimento, não é razoável que a autora requeira a anulação do direito ao recebimento da indenização pela viúva, porquanto a sentença, acertadamente, determinou apenas o pagamento da sua quota parte, qual seja, 50% do
quantum
indenizatório.

Em verdade, cabe à seguradora autora, se assim entender, o ajuizamento de ação de repetição de indébito em face da filha do
de cujus
, a fim de reaver o montante pago a maior, como forma de evitar o enriquecimento ilícito, nos moldes do previsto nos artigos 876 e 884, do Código Civil.

De notar-se, assim, que tal linha de intelecção afasta as teses trazidas ao exame na presente rescisória, motivo pelo qual o pedido rescisório não pode ser acolhido.

Em sentido semelhante:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. CAUSAS DE PEDIR. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ART. 309, DO CPC. PAGAMENTO DE BOA-FÉ AO CREDOR PUTATIVO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NAS DECISÕES RESCINDENDAS. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA MATÉRIA. MEDIDA A QUE NÃO SE PRESTA A AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.” (TJPR - 8a C.Cível - 5000683-72.2016.8.16.0000 - Sarandi - Rel.: Desembargador Mário Helton Jorge - J. 03.12.2019)

Por fim, importa ressaltar, não se ignora a interposição de Embargos de Declaração em face do acórdão rescindendo, que foram rejeitados pela e. Segunda Câmara de Direito Privado. Todavia, ao que se nota do conjunto probatório colacionado, a questão a esse respeito não foi levada à análise até o último grau de recurso à disposição das partes.

Desta feita, nota-se, ainda, a pretensão de utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso, o que não se permite.

Nessa quadra, não é caso de rescindir o acórdão combatido, porquanto a parte requerente não demonstrou de modo satisfatório e eficiente o direito invocado nas teses apresentadas na presente demanda, circunstância que impõe o necessário julgamento improcedente da ação.

Isto posto,
julga-se improcedente a presente Ação Rescisória
, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020